Tribunal: TJSP
Processo: 1502224-61.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS e TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO – Pretensão à cobrança de todos os tributos acima dos exercícios de 2.016 e 2.017 – Sentença de extinção, diante da inépcia da petição inicial após o reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas de prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS e TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO – Pretensão à cobrança de todos os tributos acima dos exercícios de 2.016 e 2.017 – Sentença de extinção, diante da inépcia da petição inicial após o reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas de prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e logradouros, bem como da inexistência de requisitos essenciais nas CDAs, sendo elas declaradas nulas – Pleito de reforma da sentença para afastar a declaração de inconstitucionalidade das taxas de prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e logradouros, reconhecer a regularidade das CDAs ou permitir a substituição das CDAs, e afastar a condenação em honorários advocatícios – Cabimento em parte – Falta de interesse recursal no que se refere aos honorários advocatícios, pois a r. sentença não condenou o apelante ao pagamento de verbas sucumbenciais – PRELIMINARES do apelante – Nulidade da sentença diante da violação ao princípio da "não surpresa" e por falta de fundamentação – Afastamento de ambas – Verificada a inexistência de prévia intimação do apelante sobre a nulidade das CDAs antes da extinção da ação – Oportunidade à prévia manifestação, contudo, que não mudaria a decisão proferida – Anulação da sentença que se mostra inócua – Decisão que de maneira suficiente fundamentou a extinção da demanda – MÉRITO – INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO – Reconhecida no RE no 643.247/SP (TEMA no 16, de 19/12/2.017, do STF) – Ausência de competência dos Municípios para a cobrança – Modulação dos efeitos, contudo, que restringe a aplicação da tese após a publicação do julgamento, em 01/08/2.017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas – Execução fiscal ajuizada em 12/03/2.018 – Inexigibilidade do crédito pelo Município reconhecida – INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS – Taxa não cobrada pelo apelante – Impossibilidade de análise da sua constitucionalidade – REGULARIDADE DAS CDAS – Ausência de indicação dos dispositivos legais violados e aqueles que regulam a correção monetária e os juros de mora no título executivo, o que afasta a certeza e exigibilidade deste, tornando-o inválido – Vício verificado – SUBSTITUIÇÃO DAS CDAs – Possibilidade – Sentença reformada – APELAÇÃO conhecida em parte e, na parte conhecida, provida em parte, para afastar a declaração de inconstitucionalidade da taxa de conservação de vias e logradouros, pois não cobrada pelo apelante, devendo a execução prosseguir em relação ao IPTU e à taxa de limpeza pública e coleta de lixo, devendo o Juízo "a quo" oportunizar a substituição das CDAs.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000632962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502224-61.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
RAIMUNDO LIMA NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, Conheceram em parte do recurso e, na
parte conhecida, Deram Provimento em Parte à apelação, de conformidade com o voto
do Relator Designado, que integra este acórdão. Vencidos o Relator sorteado, que
declara, e o 5o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KLEBER LEYSER
DE AQUINO, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09815
Apelação no 1502224-61.2018.8.26.0564
Apelante: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Apelado: RAIMUNDO LIMA NASCIMENTO
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo
Magistrada: Dra. Ida Inês Del Cid
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL IPTU, TAXA DE PREVENÇÃO E
EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS e TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE
LIXO Pretensão à cobrança de todos os tributos acima dos exercícios
de 2.016 e 2.017 – Sentença de extinção, diante da inépcia da petição
inicial após o reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas de
prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e
logradouros, bem como da inexistência de requisitos essenciais nas
CDAs, sendo elas declaradas nulas Pleito de reforma da sentença para
afastar a declaração de inconstitucionalidade das taxas de prevenção e
extinção de incêndios e de conservação de vias e logradouros,
reconhecer a regularidade das CDAs ou permitir a substituição das CDAs,
e afastar a condenação em honorários advocatícios
Cabimento em
parte
Falta de interesse recursal no que se refere aos honorários
advocatícios, pois a r. sentença não condenou o apelante ao pagamento
de verbas sucumbenciais PRELIMINARES do apelante Nulidade da
sentença diante da violação ao princípio da “não surpresa” e por falta de
fundamentação Afastamento de ambas Verificada a inexistência de
prévia intimação do apelante sobre a nulidade das CDAs antes da
extinção da ação Oportunidade à prévia manifestação, contudo, que
não mudaria a decisão proferida Anulação da sentença que se mostra
inócua Decisão que de maneira suficiente fundamentou a extinção da
demanda

MÉRITO

INCONSTITUCIONALIDADE
DA
TAXA
DE
PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO
Reconhecida no RE no
643.247/SP (TEMA no 16, de 19/12/2.017, do STF)
Ausência de
competência dos Municípios para a cobrança Modulação dos efeitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contudo, que restringe a aplicação da tese após a publicação do
julgamento, em 01/08/2.017, ressalvadas as ações anteriormente
ajuizadas Execução fiscal ajuizada em 12/03/2.018 Inexigibilidade
do crédito pelo Município reconhecida INCONSTITUCIONALIDADE DA
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS Taxa não cobrada
pelo apelante Impossibilidade de análise da sua constitucionalidade
REGULARIDADE DAS CDAS
Ausência de indicação dos dispositivos
legais violados e aqueles que regulam a correção monetária e os juros de
mora no título executivo, o que afasta a certeza e exigibilidade deste,
tornando-o inválido
Vício verificado
SUBSTITUIÇÃO DAS CDAs

Possibilidade Sentença reformada APELAÇÃO conhecida em parte e,
na parte conhecida, provida em parte, para afastar a declaração de
inconstitucionalidade da taxa de conservação de vias e logradouros, pois
não cobrada pelo apelante, devendo a execução prosseguir em relação
ao IPTU e à taxa de limpeza pública e coleta de lixo, devendo o Juízo “a
quo” oportunizar a substituição das CDAs.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de São
Bernardo do Campo, contra a r. sentença (fls. 56/67), proferida nos autos
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de
Raimundo Lima Nascimento, que julgou extinta a ação, diante da inépcia
da petição inicial, após o reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas de
prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e logradouros,
bem como da inexistência de requisitos essenciais nas CDAs, sendo elas
declaradas nulas. Não houve a condenação ao pagamento de verbas
sucumbenciais.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 90/113), em
síntese e em preliminar, a nulidade da sentença diante da violação ao princípio
da “não surpresa”, uma vez que o Juízo “a quo” não lhe deu oportunidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se manifestar antes da extinção da ação, bem como da ausência de
fundamentação. No mérito, sustenta que após ser declarada a
inconstitucionalidade da taxa de conservação de vias e logradouros e da taxa
de prevenção e combate a incêndio não foi dada oportunidade de
emenda/substituição da CDA. Aponta que o E. Superior Tribunal de Justiça já
reconheceu a possibilidade de emenda da CDA quando o lançamento foi
fundado em lei posteriormente declarada inconstitucional. Pondera que a
inconstitucionalidade de parte do débito não invalida o título executivo judicial.
Aduz ser suficiente a indicação da legislação atinente aos acréscimos legais
incidentes e ao valor de cada lançamento para que a CDA seja válida. Defende
que não se pode reconhecer de ofício a ilegalidade do título executivo quando
não há prejuízo à defesa. Afirma que não foi observada a modulação dos
efeitos no que se refere à declaração de inconstitucionalidade da taxa de
prevenção e combate a incêndios. Diz que os requisitos necessários à
constituição do título executivo foram observados, sem qualquer prejuízo ao
apelado. Argumenta que a declaração de inconstitucionalidade da taxa de
conservação de vias e logradouros está pendente de modulação de efeitos, não
tendo transitado em julgado. Alega a violação do disposto no artigo 2o,
parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830, de 22/09/1980, dos artigos 321 e 801 do
Código de Processo Civil e da Súmula no 392, de 07/10/2.009, do Superior
Tribunal de Justiça. Aponta que a extinção se deu de maneira prematura, sendo
necessária a busca da efetiva entrega da prestação jurisdicional. Pondera que
no curso da ação foi formalizado o parcelamento do débito, o que implicou em
confissão da dívida pelo apelado. Aduz ser indevida a sua condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, pois a extinção se deu de ofício, não
tendo a atuação do advogado do apelado influenciado no deslinde da lide. Pede
a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inicialmente, de ofício, não conheço de parte do
recurso interposto pelo apelante, no tocante ao pedido de afastamento de sua
condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do apelado,
uma vez que a r. sentença não fixou verbas sucumbenciais.
Dessa maneira, ausente interesse recursal do apelante
tangente ao referido pedido, de rigor o não conhecimento do recurso, nesta
parte, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Superada esta questão, aprecio as preliminares de
nulidade da r. sentença, em razão da violação ao princípio da “não
surpresa” e da falta de fundamentação, alegadas pelo apelante.
Não há que se falar em nulidade da r. sentença por
violação ao princípio da “não surpresa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O artigo 9o do Código de Processo Civil estipula que “não
se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente
ouvida”, enquanto o artigo 10 do mesmo diploma legal estabelece que, ainda
que se trate de matéria sobre a qual possa decidir de ofício, “o juiz deverá dar
oportunidade às partes para se manifestarem a respeito”.
Em que pese seja certo que o apelante não foi intimado
para se manifestar sobre a nulidade das CDAs antes da extinção da ação sob tal
fundamento, é certo que sua manifestação não mudaria a decisão proferida,
pois o d. Magistrado entendeu ter havido vício insanável na CDA e a alegação
do apelante é a de que a inconstitucionalidade das taxas e a ausência de
indicação pormenorizada dos dispositivos legais que fundamentam a cobrança
não implica nulidade da CDA, sendo suficiente apenas a menção à legislação
aplicável.
Deste modo, a anulação da r. sentença, por esse motivo,
se mostraria inócua, razão pela qual não se reconhece a decisão “surpresa”.
Também não se verifica a nulidade da sentença por
falta de fundamentação.
Denota-se da r. sentença que a magistrada de primeira
instância entendeu que a petição inicial deve ser indeferida, na medida em que
as taxas de prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e
logradouros são inconstitucionais, além de inexistir os requisitos essenciais nas
CDAs, sendo elas nulas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta maneira, observo que a sentença foi devidamente
fundamentada pelo Juízo “a quo”, nos termos do artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal1 e do artigo 489 do Código de Processo Civil, de forma que
não prospera a preliminar de ausência de fundamentação adequada da
sentença.
Superadas as preliminares, passo ao mérito.
Consta dos autos que o apelante ajuizou execução
fiscal em face do apelado, para a cobrança de débitos de IPTU, taxa
de prevenção e extinção de incêndios e taxa de limpeza
pública/coleta de lixo dos exercícios de 2.016 a 2.017, no valor total
de R$ 1.732,16 (um mil, setecentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos)
(fls. 01/49).
Não houve citação do apelado, sendo a ação extinta
liminarmente pelo indeferimento da petição inicial, diante do
reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas de prevenção e extinção de
incêndios e de conservação de vias e logradouros, bem como da inexistência de
requisitos essenciais nas CDAs, sendo elas declaradas nulas.
1 Art. 93. (...)
IX. todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena
de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelante recorre defendendo a constitucionalidade das
taxas de prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias
e logradouros, bem como a regularidade das CDAs e a possibilidade de
substituição delas antes da extinção.
O recurso comporta provimento em parte.
No que se refere à taxa de prevenção e extinção de
incêndio, razão não assiste ao apelante.
Foi firmado entendimento, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 643.247/SP, submetido ao rito da repercussão geral, TEMA
no 16, de 19/12/2.017, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não
serem os Municípios competentes para a cobrança. “Verbis”:
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL Descabe
introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a
prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em
tal campo. (Recurso Extraordinário no 643.247/SP; Rel. Min. MARCO
AURÉLIO; Julgamento: 01/08/2.017; Órgão Julgador: Tribunal Pleno;
Publicação: 19/12/2.017)
Houve a modulação dos efeitos do julgado, sendo
determinado que a tese acima referida somente teria efeito a partir da
publicação do julgamento, em 01/08/2.017, ressalvadas as ações
anteriormente ajuizadas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INCONSTITUCIONALIDADE QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA Para aferição da
maioria absoluta prevista no artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a
igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da
inconstitucionalidade EMBARGOS DECLARATÓRIOS TRIBUTÁRIO EFICÁCIA
PROSPECTIVA ADEQUAÇÃO Conquanto se imponha parcimônia no manejo do
instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência
consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo
pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos
termos do artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil O Tribunal, por
unanimidade, conheceu dos embargos de declaração protocolados pelo Município
de São Paulo e deu-lhes provimento para modular prospectivamente os
efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o
de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas.
(Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 643.247/SP; Rel.
Min. MARCO AURÉLIO; Julgamento: 12/06/2.019; Órgão Julgador:
Tribunal Pleno) (negritei)
Considerando que a presente execução fiscal foi
ajuizada em 12/03/2.018, ou seja, depois de 01/08/2.017, aplica-se a
modulação dos efeitos acima citada, firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal,
ficando, portanto, afastada a exigibilidade do crédito.
No que se refere à taxa de conservação de vias e
logradouros, é possível verificar nas CDAs juntadas que referida taxa não está
sendo cobrada pelo apelante, razão pela qual não há que se falar em sua
inconstitucionalidade.
Insta consignar que o alegado parcelamento e confissão
da dívida apontados pelo apelante não foram comprovados nos atos, razão pela
qual não existe qualquer óbice na análise da regularidade das taxas exigidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto à regularidade das CDAs, não há como acolher
as alegações do apelante.
O artigo 2o, parágrafo 5o, da Lei Federal no 6.830, de
22/09/1.980, estabelece os requisitos necessários para a inscrição de crédito na
dívida ativa, nos seguintes termos:
Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária
ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações
posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal.
(...)
§5o. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I. o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio
ou residência de um e de outros;
II. o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III. a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV. a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária,
bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V. a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI. o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles
estiver apurado o valor da dívida. (negritei)
Observo que as certidões de dívida ativa (fls. 02/49)
informam o valor e a natureza da cobrança, contudo, há informação quanto à
aplicação dos artigos 95 e 97 da Lei Municipal no 1.802, de 26/12/1.969, que
se encontram revogados e que tratavam apenas sobre IPTU, sem indicar os
demais dispositivos violados e aqueles que regulam a correção monetária e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros de mora.
Fácil perceber que as CDAs em questão não atendem à
exigência legal e comprometem a defesa do contribuinte, padecendo de vícios
formais.
Contudo, razão assiste ao apelante quando defende a
possibilidade de emenda/substituição das CDAs para que seja afastada a
taxa declarada inconstitucional (taxa de prevenção e extinção de incêndio)
e para a indicação dos dispositivos legais violados.
Conforme
dito
anteriormente,
as
irregularidades
apontadas constituem vícios formais sanáveis, sendo possível a substituição da
CDA, nos termos do artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830, de
22/09/1.9802 e do artigo 203 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172, de 25/10/1.966)3.
Nesse sentido, ainda, a Súmula no 392, de 23/09/2.009,
do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula no 392. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
Do mesmo modo, os artigos 317 e 321, ambos do Código
2 Art. 2o. (...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída,
assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos. (negritei)
3 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo,
são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá
ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito
passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Processo Civil, garantem o direito subjetivo ao autor de emendar a petição
inicial e corrigir erro antes da sentença de extinção da ação.
Assim, em que pese não seja o caso de declarar a
nulidade da CDA, é certo que as inconstitucionalidades e omissões verificadas
devem ser sanadas através da substituição dos títulos.
Nesse sentido já decidiu esta C. 14a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
TAXAS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE EXPEDIENTE
E DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR Exercícios de 2008, 2010 e 2011
Reconhecimento de nulidade da certidão de dívida ativa Extinção do processo
Inadmissibilidade Título executivo que não menciona o fundamento legal dos
débitos (artigo 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80) Erro formal passível de emenda
Possibilidade de substituição da certidão. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei
6.830/80 e do artigo 317 do Código de Processo Civil Recurso provido Taxa de
conservação de vias e logradouros públicos. Exercícios de 2008, 2010 e 2011
Descabimento da cobrança Serviço que beneficia toda a comunidade, não um
contribuinte individualmente considerado
Inteligência dos artigos 145 da
Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional Taxa de expediente
Exercícios de 2008, 2010 e 2011 Confecção e remessa de talonários para
cobrança de tributos
Prestação de serviço público específico e divisível
inexistente Inadmissibilidade da exação Cobrança indevida. Reconhecimento
"ex officio" Matéria de ordem pública Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça. (Apelação no 0004195-25.2012.8.26.0352; Rel. Des. Geraldo
Xavier; Comarca: Miguelópolis; Órgão julgador: 14a Câm. de Direito
Público; Data do julgamento: 12/12/2.019; Data de publicação:
19/12/2.019) (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta maneira, deve ser reformada em parte a r.
sentença.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na
parte conhecida, DOU PROVIMENTO EM PARTE à presente apelação, para
afastar a declaração de inconstitucionalidade da “taxa de conservação de vias
e logradouros”, uma vez que não está sendo cobrada pelo apelante e
determinar o prosseguimento da execução em relação ao IPTU e à “taxa de
limpeza pública e coleta de lixo”, devendo o Juízo “a quo” oportunizar a
substituição das CDAs.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30.749
Apelação Cível no 1502224-61.2018.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelado: Raimundo Lima Nascimento
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
Inicialmente, cumpre salientar que a ausência de precisa
fundamentação legal das obrigações não configura violação do art. artigo 2o, § 5o
da LEF, mas mera irregularidade, passível de correção, conforme se deduz do
artigo 2o, § 8o, da LEF4.
Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO NÃO
COMPROVADO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE OPOSTA POR TERCEIRA INTERESSADA.
EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA POSSIBILIDADE.
ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA NOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
(...)
7. (...) a Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de
que deve ser conferida à exequente a oportunidade para
substituir a CDA, para o suprimento de erro formal ou
4 “Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída,
assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
material, até a prolação de sentença nos embargos à execução
(EREsp 823.011/RS, Relator Ministro Castro Meira, Dje
5.3.2007).
8. Agravo regimental não provido.”5 (destacamos)
Assim, descabe cogitar de nulidade, devendo-se facultar à
Municipalidade emenda das certidões de dívida ativa para correção de erro
formal, com devolução do prazo para defesa, nos termos do art. 2o, §8o da Lei de
Execução Fiscal.
Por outro lado, afigura-se inviável o prosseguimento da exação
em relação às taxas de serviço.
Taxas são tributos vinculados, tendo como fato gerador o
exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ou postos à disposição do
contribuinte (artigo 77 e 79 do CTN e artigo 145, II da CF).
E, quanto às taxas de serviço, é valiosa a lição de ROQUE
ANTONIO CARRAZZA, em sua obra Curso de Direito Constitucional
Tributário6:
“... os serviços públicos específicos, também chamados
singulares, são os prestados uti singuli. Referem-se a uma
pessoa ou a um número determinado (ou, pelo menos,
determinável) de pessoas. São de utilização individual e
mensurável. Gozam, portanto, de divisibilidade, é dizer, da
possibilidade de avaliar-se a utilização efetiva ou potencial,
5 AgRg no REsp 1190997 / RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, j.
01/03/2011.
6 26a edição, São Paulo; Malheiros Editores, pág. 547/548.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
individualmente considerada. É o caso dos serviços de telefone,
de transporte coletivo, de fornecimento domiciliar de água
potável, de gás, de energia elétrica etc. Estes, sim, podem ser
custeados por meio de taxas de serviços.”
Todavia, os serviços de conservação de vias e logradouros
públicos não se enquadram no conceito supra, pois beneficiam toda a
coletividade, e não apenas o contribuinte, que não pode ser individualizado.
Ressalte-se que exação semelhante já foi apreciada pelo Órgão
Especial deste Tribunal, conforme, aliás, anotado no julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade no 151.688-0/6:
“(...) a questão não é nova e este Egrégio Plenário tem
reiteradamente decidido que a instituição de taxa de
conservação de vias e logradouros públicos, de iluminação
pública, de serviços de limpeza, nesses moldes, é
inconstitucional, posto que tais serviços não podem ser
considerados específicos e divisíveis.”
No tocante à taxa de coleta, remoção e destinação de lixo, é
bem verdade que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 19,
declarando que a cobrança da taxa de lixo, quando decorrente exclusivamente de
serviços públicos de “... coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou
resíduos provenientes de imóveis”, não afronta o disposto no artigo 145, inciso
II, do Constituição Federal.
Contudo, pelo que se depreende do aludido enunciado,
explicitou-se tão-somente descabida a cobrança se tal ocorrer em conjunto com
outras exações, nada se dizendo a respeito do critério a ser observado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apuração da base de cálculo do tributo.
Nesse quadro, por tal fundamento, inexiste óbice para que se
analise a constitucionalidade da lei municipal instituidora da taxa de remoção de
lixo, vez que não abordado no aludido verbete.
Ademais, tendo em vista a natureza indivisível do custo dos
serviços, já ressaltada, tem-se que a cobrança sem razoável critério, afronta o
princípio da isonomia constitucional, posto no artigo 150, inciso II, da Carta da
República.
Veja-se lição de Geraldo Ataliba quanto à observância
obrigatório do referido princípio constitucional, na elaboração da base de cálculo
da taxa:
“59.3 A hipótese de incidência da taxa é uma atuação estatal
diretamente (imediatamente) referida ao obrigado (pessoa que vai
ser posta como sujeito passivo da relação obrigacional que tem a
taxa por objeto).
(...)
60.2 Efetivamente, se a h.i. da taxa é uma atuação estatal, referida
a alguém, sua base imponível é uma dimensão qualquer da própria
atividade do estado: custo, valor ou outra grandeza qualquer (da
própria atividade).
(...)
“60.9 A base imponível (ou base de cálculo) da taxa é, geralmente,
o custo do serviço. Por isso, por exigência do princípio da
isonomia
básico de toda a Constituição e fundamental em
matéria tributária esse custo deve ser repartido entre todos os
usuários. Daí que cada qual deva pagar sua parte, na proporção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da intensidade do uso.
(...)
60.13 Sendo base de cálculo da taxa o custo do serviço, impõe-se
sua divisão pelos usuários. Daí a necessidade de um adequado
critério de repartição desse custo, respeitosa do princípio da
isonomia. (...)”.7 (grifo nosso)
Assim, o lançamento da taxa de lixo por um valor fixo, não
constitui critério válido a mensurar o custo do serviço, fato que compromete a base
de cálculo do tributo.
Daí porque, descabida a cobrança da taxa de lixo.
Ainda, com relação à taxa de prevenção e combate a incêndio,
acrescente-se a absoluta incompetência da Municipalidade para a instituição do
tributo, pois o serviço a que ela se refere é prestado pelo Estado através do Corpo
de Bombeiros, nos termos da Constituição do Estado (artigos 139 e 142).
Ademais, cumpre anotar que o recurso extraordinário no
643.247, paradigma da sistemática da repercussão geral sobre o tema, foi julgado
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
dia
25/5/2017,
reconhecendo-se
inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndios.
Assim, verifica-se indevida a cobrança das taxas de serviços
consignadas na CDA.
Outrossim, a exclusão das taxas de serviços não impede o
prosseguimento da execução para cobrança do imposto, porquanto a certidão
de dívida ativa discrimina os débitos de cada tributo, podendo se aferir, assim, o
quantum exigido em razão de cada um, bastando para tanto mero cálculo
aritmético.
7 in Hipótese de Incidência Tributária, 6a Edição, Malheiros Editores, São
Paulo, págs.47, 150 e 152.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal entendimento vem confirmado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“TRIBUTÁRIO.
IPTU.
ALÍQUOTAS
PROGRESSIVAS.
INCONSTITUCIONALIDADE. VALOR DEVIDO COM BASE
NA MENOR ALÍQUOTA. DECOTE NA CDA. POSSIBILIDADE.
CÁLCULOS MERAMENTE ARITMÉTICOS. 1. O STJ possui
entendimento de que é possível alterar a Certidão de Dívida
Ativa quando envolver simples operação aritmética, fazendo-se
no título que instrui a Execução Fiscal o decote da majoração
indevida. 2. Hipótese em que, em Embargos à Execução, o
Tribunal de origem reconheceu a inconstitucionalidade da
cobrança do IPTU com alíquotas progressivas e considerou a
exação devida com base na menor alíquota. 3. Agravo
Regimental não provido.”8
Nesse quadro, mantido o afastamento da cobrança das taxas, de
rigor a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da cobrança quanto
ao IPTU.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador
8 AgRg no AgRg no Ag 1110297 / MG, relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
j. 03/09/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
11F47BD8
13
18
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
122993A5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1502224-61.2018.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.